Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-62.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001336-62.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDERSON ALVES LIMA - CPF: 029.533.651-09 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILEIDE O. BENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
; DA LEI No 11.343/06
E ART. 2o,
CAPUT
, DA LEI No 12.850/2013

– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 386, INC. II, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – HIGIDEZ – VÍNCULO ASSOCIATIVO –DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – BLOCO DE NOTAS E FOTOS DO CELULAR DO APELANTE APREENDIDO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – RÉU QUE É INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – INAPROPRIADA A MINORANTE – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a condenação do réu no crime do art. 2
o,
caput
, da Lei no 12.850/2013
em face dos depoimentos dos policiais, prestados em Juízo, constituindo meio de prova idôneo a dar azo à condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, corroborado com as anotações do bloco de notas e fotografias encontradas no celular do apelante, medida probatória adequada e pertinente para elucidar a organização criminosa em questão.

O apelante não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pois em se tratando de agente que foi condenado pelo crime de organização criminosa, pois integra a facção denominada “Comando Vermelho”, não há que se falar em aplicação da minorante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal n.o 1001336-62.2021.8.11.0015, originária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual,
Anderson Alves Lima
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
; da Lei no 11.343/06 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa. (Id. 98846078)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição quanto ao crime de organização criminosa, assim como, pede a aplicação do tráfico privilegiado. (Id. 98846087)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 98846091)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 101489986)

Sumário:
Apelação Criminal – Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Alegação de insuficiência de provas da prática do crime de organização criminosa e da necessidade de aplicação da minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto advindo da apreensão de celular com posterior análise realizada após autorização judicial. Depoimento de policiais com compromisso e obrigação de dizer a verdade. Prova idônea. Confissão do apelante no sentido de que era gerente com função de receber grande quantidade de drogas e distribuí-la a mando do líder da facção. Dedicação a atividade criminosa suficientemente demonstrada, tanto pela prática propriamente dita, como pela grande quantidade de entorpecente. Aplicação da causa de diminuição. Impossibilidade.
Parecer pelo desprovimento do apelo
.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Anderson Alves Lima
, como incurso nas sanções do art. art. 33,
caput
; da Lei no 11.343/06
e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013
.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 98846018)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data não informada até o dia 20 de janeiro de 2021, os denunciados ANDERSON ALVES LIMA, vulgo “Fiote” ou “Mãozinha”, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integra pessoalmente organização criminosa.

FATO 02:

Consta, também, que no dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 13h30, na rua Formosa, no303, bairro Jardim América, em Sinop/MT, os denunciados ANDERSON ALVES LIMA, vulgo “Fiote” ou “Mãozinha”, trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 25 (vinte e cinco) tabletes de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, que somaram massa bruta total de 20.652,9 g (vinte quilogramas, seiscentos e cinquenta e dois gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, o imputado integra organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas. O denunciado ANDERSON era o gerente do bairro Jardim América e responsável pela distribuição de entorpecentes a usuários.

Apurou-se que, após a Equipe de Inteligência (ARI) obter informações de que o imputado ANDERSON, vulgo “Fiote”, membro da facção criminosa Comando Vermelho, estava comercializando drogas na região do bairro Jardim América desta comarca de Sinop/MT, iniciaram monitoramento em frente sua residência.

A equipe do grupo de apoio (GAP) foi acionada para realizar a abordagem do imputado, que estava em frente sua casa. Efetuada a abordagem e busca pessoal, foi encontrado no bolso da calça do autuado 01(uma) porção de maconha, já embalada e pronta para a venda. Interrogado, o flagrado confessou à equipe militar que vendia entorpecente, inclusive, tinha mais drogas em sua residência.

Na moradia do imputado, em um dos quartos, mais precisamente embaixo da cama, foram localizadas 24(vinte e quatro) tabletes e meio de maconha, 01(uma) balança de precisão, 01(um) cartão clonado em nome de Josileide, e a quantia de R$1.088,00 (hum mil e oitenta e oito reais), provavelmente provenientes do tráfico ilícito de drogas.

Constatou-se que o autuado afirmou que pegou a droga do líder do Comando Vermelho, identificado como Pedro Cesar de Jesus, vulgo Azul. Além disso, o imputado ainda esclareceu ser gerente do bairro Jardim América e que distribui as drogas que Pedro fornece a ele.

Conforme laudo preliminar, os 25(vinte e cinco) tabletes de maconha, encontrados em poder dos denunciados ANDERSON e PEDRO totalizaram massa bruta de 20.652,9 g (vinte quilogramas, seiscentos e cinquenta e dois gramas e nove decigramas), que seriam comercializadas por eles.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANDERSON ALVES LIMA, vulgo “Fiote” ou “Mãozinha”, como incursos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13 e artigo 33, caput, Lei no 11.343/06, requerendo que, recebida esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados”.

ABSOLVIÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição quanto ao crime de organização criminosa, uma vez que o juiz sentenciante: “
se utilizou de conjecturas e da mera discriminação do núcleo operacional informado pelos policiais, sequer foi identificado o agrupamento das demais pessoas para um interesse comum, nem mesmo, a existência do animus associativo, de modo estável e permanente à prática do crime de tráfico de drogas
”. (Sic)

Todavia, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do réu.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante (Id 98846000 – pág. 01), boletim de ocorrência (Id. (Id 98846000 – pág. 05/07), auto de apreensão (Id 98846000 – pág. 12), laudo pericial criminal n.o 500.2.04.2021.000792-01 (Id 98846000 – pág. 24/25), relatório de investigação (Id. 98846005), laudo pericial n.o 3.14.2021.73083-01 (Id. 98846049), laudo pericial criminal do celular n.o 2.10.2021.43405-01 (Id. 98846065) e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito.

De inícios, transcrevo o depoimento do apelante prestado em juízo, na qual negou ter qualquer envolvimento com a facção criminosa,
in verbis
: (Retirado das contrarrazões do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia – Id. 98846091)

“O recorrente Anderson, quando interrogado em juízo, confirmou que estava guardando a droga apreendida em sua posse, para uma pessoa que não soube identificar, alegando que receberia dinheiro para isso. Porém, negou ser faccionado, afirmando apenas que é usuário de maconha e cocaína. Disse que possui apelido apenas de Mãozinha, mas de Fiote não. Declarou que nunca foi preso e nunca se envolveu com nada de errado, pois é só usuário. Mencionou que estava guardando uma mercadoria para uma pessoa que não conhecia. Pontuou que ia até lá pegava a mercadoria e guardava em sua casa. Esclareceu que não falou nada de ser da organização criminosa. Ressaltou que só pegava a mercadoria e deixava em um local combinado. Verbalizou que conheceu um rapaz com quem se comunicou e disse que poderia guardar essa mercadoria em sua casa se ganhasse um pouco de dinheiro, pois estava passando por necessidade. Acrescentou que ia guardar 20kg (vinte quilos) e ganharia R$ 600,00 (setecentos reais), sendo que a balança veio junto. Alegou que essa era a segunda vez que tinha pego mercadoria. Narrou que usou a balança para pesar a droga e verificou que tinha 20 (vinte) quilos. Disse que o dinheiro que foi apreendido estava com a droga. Declarou que recebia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) quando recebia a droga e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) quando entregava o entorpecente.

A testemunha PM Tiago Almeida de Oliveira ratificou o BOPM no 2021.18233, e em Juízo relatou que: (Retirado da sentença condenatória, em conformidade com o Relatório Mídia - Id. 98846078)

“(...) a equipe de inteligência da polícia militar realizou um monitoramento no Bairro Jardim América, uma vez que havia a suspeitas de que um indivíduo estava realizando o comércio de drogas naquele local. Que então deslocaram-se até lá,
ocasião em que encontraram o suspeito e com ele uma porção de substância análoga à maconha. Relatou que em conversas com o acusado, este afirmou que tinha mais drogas em sua residência, uma vez que era “gerente” do Bairro e era o encarregado de redistribuir aquele ilícito naquela região.
Que o entorpecente apreendido estava em um dos cômodos da residência, dentro de uma sacola de 'estopa'. Relatou que foi fácil encontrar o acusado, uma vez que ele possui características um tanto que incomum – 'uma de suas mãos é "deformada'.
Por fim, relatou que tinha conhecimento de que o acusado era faccionado, porém até então não sabia a função dele dentro do grupo
”. (g.n)

Por sua vez, a testemunha PM em juízo
Cainan Felipe Dias
dos Santos confirmou seu depoimento prestado extrajudicialmente, afirmando que: (Retirado da sentença condenatória, em conformidade com o Relatório Mídia - Id. 98846078)

“(...) o setor de inteligência da polícia militar acionou a guarnição informando que em determinada casa estava ocorrendo o tráfico de drogas. Que em rondas encontraram o suspeito que trazia consigo uma porção da droga maconha, segundo ele, após entrevista com ele, descobriram que na residência dele havia mais entorpecentes. Ato contínuo, realizaram o adentramento, oportunidade em que encontraram 24 (vinte e quatro) tabletes da droga.
Que tinha conhecimento acerca do envolvimento do acusado com a facção criminosa, mas nunca tinha realizado a prisão dele. Que o acusado possui a função de redistribuição da droga aos “lojistas”, que são os donos das “bocas de fumo”
. Por fim, relatou que o entorpecente estava debaixo de uma cama, junto com a balança de precisão”. (g.n)

Desta feita, é importante destacar que ambos os policiais relataram que tinham o conhecimento de que o apelante integrava organização criminosa, sendo coesos e assertivos ao descrever os fatos.

Asserto que, os relatos dos Policiais Militares, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para afastar a presumida idoneidade do relato
policial
, necessário seria a constatação de importantes contradições nos
depoimentos
, ou mesmo demonstração de que tivessem
interesse
em
prejudicar
o réu, fato que não ocorreu no caso em tela, mostrando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A simples condição de policial não traz garantia de ser o mesmo considerado infalível em suas ações, especialmente naquelas decorrentes da sua função, entretanto, nota-se que os depoimentos dos policiais, foram firmes e coerentes com as demais provas acostadas nos autos, não demonstrado indícios mínimos de interesse dos agentes policiais em prejudicar o acusado, portanto são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado, o que confirma a prática do delito, em contraponto, a versão dos acusados, se encontram isoladas, e não encontraram nenhum respaldo nas provas colacionadas aos autos, ao contrário.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

Nesse mesmo sentido:

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, de que não integra organização criminosa e estava apenas guardando o entorpecente, não sabendo sequer quem era o proprietário da droga e que seria ser mero usuário, olvida-se, além dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, importante consignar que foi encontrado anotações no bloco de notas do celular que pertencia ao réu, na qual dentre elas, existia um cadastro que se referia à organização criminosa “Comando Vermelho” e, embora não esteja preenchido em seu nome, evidencia-se que salvou o conteúdo em seu aparelho com a finalidade de utilizá-lo no cadastro de eventuais lojinhas do bairro onde exercia a função de distribuição do entorpecente, conforme narrado pelos policiais, inclusive, o cadastro preenchido encontra-se com endereço do bairro Jardim América: “
Nome: Victor Augusto Barboza Valadares Vulgo: qadrak Antigo: 33 Padrinho: pardal Referencia: pardal e Romário Situação: rua Quebrada jardim América Cidade: Sinop Cep: 66999031148
”.

As demais anotações do bloco de notas do aparelho celular do réu, vão totalmente contra suas declarações me juízo, visto que é possível observar que o apelante realizava distribuição de drogas, vejamos:

A primeira anotação está datada do dia 12/01 e a segunda do dia 19/01, dia anterior à sua prisão. Vejamos:

“12/01

Miguel=400

Fubu=200

Clebi=200

Damião=150

Ratao=110

Bila=20

Quatro olho=80

Sorriso=70

Lucia=90 Mazim=180

19/01

Mago=1k

Fubu=1k

Oreia=meio

Gordo=1k

Catrina=1

Samanta=1k

Clebinho=meio1

Rubens”

Corroborando, ainda temos as imagens encontradas no aparelho celular do apelante, na qual é possível notar que o mesmo estava pesando grande quantidade de entorpecente.

O conceito de organização criminosa se encontra previsto no artigo 1o da lei 12.850/2013, que considera como tal

“a associação de 4 (quatro)ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter ,direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)anos, ou que sejam de carátertransnacional. ”

O doutrinador Renato Brasileiro de Lima tece os seguintes comentários sobre o tipo penal:

“geralmente, as organizações criminosas se caracterizam pela hierarquia estrutural, planejamento empresarial, uso de meios tecnológicos avançados, recrutamento de pessoas, divisão funcional de atividades, conexão estrutural ou funcional com o poder público ou com agente do poder público, oferta de prestação sociais, divisão territorial das atividades ilícitas, alto poder de intimação, alta capacitação para a prática de fraude, conexão local, regional, nacional ou internacional com outras organizações. Essa compartimentalização das atividades, expressada na elementar “divisão de tarefas”, reforça o sentido de estruturação empresarial que norteia o crime organizado. A divisão direcionada de tarefas costuma ser estabelecida pela gerência segundo as especializadas de cada um dos integrantes do grupo” [...]. (Legislação Criminal Especial Comentada, 3a edição, Editora JusPODIVM, 2015).

É de sabença que em se tratando de organização criminosa, onde são extremamente organizados, com definições e distribuição de funções, raramente uma pessoa que ocupa o cargo de “alto escalão” se envolve com tratativas delitivas, tratando-se de facção com várias pessoas envolvidas, sendo impossível elencar todos os seus integrantes.

No presente caso, percebe-se que o apelante não tinha uma função de comando, mas recebia ordens, e segundo o depoimento dos policiais, exercia o cargo de “gerente”, ou seja, a pessoa que recebe a droga na cidade, armazena e distribui aos bairros.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DELITIVA – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO ATIVA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO – PISTOLA DE USO RESTRITO ROUBADA ANTERIORMENTE E UTILIZADA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –

INAPLICABILIDADE – CONDUTAS DIVERSAS – AÇÃO ANTERIOR QUE NÃO É MEIO NECESSÁRIO OU FASE NORMAL DE PREPARAÇÃO OU DE EXECUÇÃO DO CRIME POSTERIOR – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Demonstrado por meio do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos, relatório policial e da prova oral judicial a configuração de associação permanente e duradoura do apelante para praticar diversos delitos tais como tráfico, roubo e posse de arma de uso restrito, tem-se ao caso em questão clara configuração do crime de organização criminosa. (...) (N.U 0001521-58.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, SUPRIMIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE – 1) INCOMPETÊNCIA DO JUIZO DE ORIGEM – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – RESOLUÇÃO N. 11/2017 do TP/TJMT - TESE REJEITADA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONEXA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA - INTELIGÊNCIA DO ART.78, II, A, DO CPP – MÁTERIA, ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA – 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - IMPROCEDÊNCIA -

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO – MÉRITO – 3) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO -

IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES DEMONSTRANDO A ATUAÇÃO E FUNÇÃO DO RÉU NA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” E COERENTES DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONFIRMANDO O TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELO CASAL – 4) ABSOLVIÇÃO DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 – PERTINÊNCIA – SOCIETAS SCELERIS NÃO CARACTERIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA DO CASAL – 5) RECEPTAÇÃO

- ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – DOLO EVIDENCIADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – CONDENAÇÃO MANTIDA -

6) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A RECEPTAÇÃO E O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE - CRIMES AUTÔNOMOS – MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS - 7) DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16, §1o, IV, PARA O ART. 12, DA LEI N. 10.826/03 – IMPERTINÊNCIA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A RASPAGEM NO ARTEFATO - 8) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO §2o, ART. 2o, DA LEI N. 12.850/13 -

IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADES DA FACÇÃO MEDIANTE O USO DE ARMAS DE FOGO

– 9) TRÁFICO PRIVILEGIADO FALTA DE CONFIGURAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. APELO EM PARTE PROVIDO APENAS PARA ABSOLVER OS APELANTES DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.34306 – DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA PGJ. (...) 3 – Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos delitos de organização criminosa e crime de tráfico de droga, quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram que o apelante pertencia à facção denominada “Comando Vermelho” e que, com o auxílio da sua companheira, exercia o comércio de drogas em local que já vinha sendo monitorado por policiais. (...) (N.U 1008636-12.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; ART. 307 DO CÓDIGO PENAL E ART. 2o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013 – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS SENTENCIADOS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX, ESTA EM RELAÇÃO A UM DELES – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS SENTENCIADOS DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES – COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. POSTULADA A DIMINUIÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO UTILIZADO NA VALORAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA 1/6 (UM SEXTO) – PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE – QUANTITATIVO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE MANEIRA DESPROPORCIONAL – RECURSO MINISTERIAL – 4. REQUERIDA A MAJORAÇÃO DAS PENAS BASILARES FIXADAS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO – IMPERTINÊNCIA – DESVALOR NÃO CARACTERIZADO – CULPABILIDADE DENTRO DA NORMALIDADE DO TIPO PENAL – CONDUTAS PERPETRADAS NO MESMO CONTEXTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA NEGATIVAR AS CONDUTAS SOCIAIS DOS SENTENCIADOS – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42, DA LEI N. 11.343/06) – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA – NATUREZA NOCIVA QUE SEMPRE DEVE SER CONJUGADA COM A QUANTIDADE – SANÇÕES BASILARES MANTIDAS – 5. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS SENTENCIADOS PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE APONTAVAM O LOCAL COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS DO COMANDO VERMELHO – SENTENCIADOS QUE OSTENTAVAM A PINTURA DAS INICIAIS “CV” NA PAREDE DO QUARTO – FICHAS DE QUALIFICAÇÃO E MATRÍCULA DE RECUPERANDO NA CADEIA PÚBLICA COM A AFIRMAÇÃO DOS TRÊS DE QUE SÃO INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO – CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM ALA RESERVADA AOS MEMBROS DE REFERIDA FACÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –

6. APELOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) 5. É imperiosa a condenação dos sentenciados pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstram que os três ostentavam a condição de faccionados do Comando Vermelho grafando as iniciais no local utilizado para comercializar drogas e registraram essa condição quando do preenchimento das fichas de qualificação e matrícula de recuperando na cadeia pública onde cumprem pena em ala reservada para membros da aludida facção.

6. Recursos de apelação criminal defensivo e do órgão acusador parcialmente providos. (N.U 0006375-32.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Ademais, no mundo do tráfico, ressoa pouco provável o fato de que alguém confiaria tão elevada quantidade de droga a um desconhecido qualquer, principalmente pelo valor da referida droga, restando mais evidente que o apelante integra organização criminosa.

Desta feita, conforme se extrai dos autos, não há dúvidas que o apelante praticou o ato ilícito em apuração, visto que as provas testemunhais, bem ainda as provas documentais extraídas das investigações, demonstram que o réu é membro de uma organização criminosa, porquanto, não há que se falar em dúvidas quanto as provas da existência do fato, por conseguinte, em absolvição, por estar robustamente comprovada o seu envolvimento no referido crime.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

O recorrente, requer a aplicação do §4a, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06.

Contudo sem razão.

Explico.

Para a concessão do benefício disposto no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa
.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenasse inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, está se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”. (In Tóxicos, 5. ed. rev.e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201)”.

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)” (Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel. In Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

No caso em tela, o Juízo sentenciante, consignou na decisão proferida que a apelante não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, por se dedicar a atividades criminosas e ser integrante de organização criminosa, vejamos:

Na terceira fase, apesar de tratar-se de réu primário, com o encerramento da instrução probatória, comprovou-se que, na data dos fatos (JAN 2021), dedicava-se às atividades criminosas e integrava organização criminosa; o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Portanto, uma vez que restou comprovado a prática do crime de organização criminosa, bem como, segundo consta dos autos, a droga pertencia a um membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, o que vai de encontro com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosa se não integre organização criminosa. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerara natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 602.521/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Este e. Tribunal de Justiça, entende que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DA RÉ COM O COMANDO VERMELHO – (...) 3) A apelante não preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, dado o seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, verdadeiro proprietário da droga apreendida na casa da apelante, que como já mencionado, fora avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4) Recurso desprovido. (N.U 0001934-25.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, conclui-se que a apelante não faz jus ao benefício, pois não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Alves Lima
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022